Tribunal: STF
Processo: HC 120958
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. As tintas fortes da imputação não servem a respaldar a prisão preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – RESIDÊNCIA E TRABALHO – AUSÊNCIA DE PROVA. A ausência de prova da residência fixa e do trabalho não é conducente a inverter-se a ordem do processo-crime – há de apurar-se para, selada a culpa, prender-se.